Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recurso manejado pelo Distrito Federal em face de decisão proferida no curso de cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto do agravo. Viabilidade de suspensão do trânsito do executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara o Distrito Federal arrostando o título executivo. Aferição da exigibilidade do título exequendo. Questão resolvida no ambiente de ação rescisória julgada parcialmente procedente. Desconstituição do título executivo. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Objeto prejudicado. Ausência de trânsito em julgado da ação rescisória. Apuração desinfluente. Reexame, em ambiente incidental, da matéria resolvida na ação rescisória. Impossibilidade processual. Inviabilidade de se debater matéria subjacente defronte resolução em sede de ação rescisória. Extinção do recurso por ter restado prejudicado e carente de objeto. Imperativo legal. Prestação jurisdicional. Orientação pelo princípio da efetividade. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal em face do provimento unipessoal que, defronte o desaparecimento do objeto do recurso decorrente do julgamento de parcial procedência da ação rescisória manejada pelo ente público, provimento via do qual restara desconstituído o título judicial que aparelha o cumprimento individual de sentença, negara trânsito aos embargos de declaração que opusera almejando aclarar o acórdão que desprovera o agravo de instrumento que originalmente aviara em face da decisão que, no curso do executivo, manejado em seu desfavor, dentre outras resoluções, rejeitara as pretensões que deduzira almejando a suspensão do trânsito processual, diante da alegada prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória que aviara, e, com lastro no reconhecimento de inexigibilidade do título judicial exequendo, a extinção do executivo.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição da viabilidade processual de, conforme pretendido pelo ente federado, continuar a ser debatida questão afeta à inexigibilidade do título exequendo, conquanto resolvida a arguição no ambiente de ação rescisória que manejara, conquanto o provimento que acolhera parcialmente a pretensão desconstitutiva ainda não esteja acobertado pela coisa julgada.

III. Razões de decidir
3. Resolvida, no ambiente de ação rescisória julgada parcialmente procedente, a matéria afeta à inexigibilidade do título judicial que lastreia o cumprimento individual de sentença coletiva no curso da qual fora editada a decisão interlocutória agravada, devolvida a reexame exclusivamente no tocante à questão solucionada na ação especial, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, ainda que ainda não alcançada a resolução empreendida pela coisa julgada, porquanto inviável, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja reexaminada quando já resolvida via de provimento meritório exarado em sede de ação desconstitutiva.
4. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que dispõe sobre a rescisória manejada pelo ente federado visando a desconstituição da sentença que aparelhara a pretensão executiva, seja pela refutação da postulação, quer seja pela ratificação da desconstituição promovida, o recurso de agravo que dispõe justamente sobre a higidez do título restará prejudicado em qualquer cenário, à medida em que, admitido contexto em que venha a ser reformado o provimento parcial da ação rescisória, de molde a se refutar a pretensão nela deduzida, restabelecendo-se a integridade do título executivo, a fase executiva retomará seu trânsito, e, outrossim, corroborada a resolução desconstitutiva, o executivo será encaminhado à extinção por restar desguarnecido.
5. Não encontra ressonância no sistema procedimental a perduração de recurso de agravo de instrumento, consoante sua gênese e vocação, com o viso de arrostar decisão interlocutória que dispõe sobre a inexigibilidade do título exequendo quando a questão que perfaz seu objeto fora resolvida meritoriamente no ambiente de ação rescisória, conquanto ainda não acobertada pela coisa julgada, pois a resolução meritória da matéria em ação diversa sobrepõe-se ao interlocutório anteriormente editado no curso do executivo, tornando processual e materialmente inviável que seja preservado o intento de ser reexaminada decisão que restará insubsistente e inexistente no plano processual incidental, em qualquer cenário de resolução da ação desconstitutiva, dissentindo dos princípios da efetividade e da cooperação postulação com esse desiderato.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.